Tribunal: TJMT
Processo: 1010775-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010775-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANTONIO SOUSA DA CRUZ - CPF: 818.217.431-72 (EMBARGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ERRO NO CÁLCULO PERICIAL – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À ACÓRDÃO EXEQUENDO – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

BANCO BMG S. A.
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento de no 1010775-11.2022.8.11.0000, manejado pelo então embargante.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ERRO NO CÁLCULO PERICIAL – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM ESTRITA OBSERV NCIA À ACÓRDÃO EXEQUENDO – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de impugnação específica ao cálculo pericial e explanação sobre alegado erro aritmético constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória do laudo pericial, especialmente se não se verificada qualquer inobservância ao dispositivo do acórdão exequendo.”
(Id. 149191150).

Em suas razões, de Id. 150272186, o embargante aponta que manejou o vertente recurso para fins de prequestionamento, alegando violação à coisa julgada, pelo fato de não ter sido considerado pelo perito os exatos termos da sentença, o que acarretou na ofensa ao disposto no 502 do CPC, além da existência de violação ao artigo 509, §4o e 523 do CPC, por reputar necessária a liquidação prévia da sentença.

Protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade da r. decisão que homologou o laudo pericial, bem como a decretação de nulidade do v. acórdão recorrido, determinando-se a realização de nova Perícia Contábil nos termos da r. sentença e acórdão liquidando.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. 151366661, pela rejeição do recurso e condenação do embargantes nas penas de litigância de má-fé, incidindo a multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, bem como a indenização do artigo 81 do mesmo diploma legal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Pretende, ainda, trazer ao conhecimento do Tribunal, por vias transversas e incorrendo em patente inovação recursal, questões não deduzidas a tempo e modo no recurso de agravo de instrumento, especificamente, quanto à eventual necessidade de liquidação da sentença, razão fica obstada a análise do recurso no ponto.

Quanto aos demais pontos suscitados, a decisão embargada é clara e fundamentada, não há obscuridade e nem omissão em relação aos critérios utilizados pelo perito na elaboração do laudo pericial, o qual foi devidamente homologado pelo Julgador
a quo
.

Isso, inclusive, ficou bem esclarecido no voto, ao indicar que:

“
Infere-se dos autos que o Agravado ajuizou ação declaratória em face do agravante BMG, objetivando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como a condenação do BMG à restituição dos valores descontados e indenização a título de dano moral.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos termos do acórdão de Id. 130461685 - pg. 125/129. Diante do trânsito em julgado, o agravado deu início ao cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento da quantia de R$88.576,17 (Id. 72058330).

O agravante BMG, após ser intimado, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, afirmando que o valor devido era de R$10.579,61 (Id. 73460105).

Em decorrência da divergência de valores, o Magistrado a quo determinou a realização de perícia contábil, cujo Laudo Pericial de Id. 81992660 apontou inicialmente o saldo remanescente em favor do agravado no valor total de R$40.136,53. Contudo, levando em conta as impugnações do BMG (Id. 83128379) o perito retificou o laudo pericial contábil no importe de R$44.856,19 (Id. 130461685 - pg. 294/).

Em seguida, o Magistrado a quo homologou o referido laudo pericial e, considerando que o pagamento se deu de forma parcial, qual seja, R$10.841,41, procedeu-se o abatimento do valor devido homologado de R$44.856,19, dos 50% dos honorários periciais devidos pela parte autora, totalizando um débito ao requerido de R$43.606,19(quarenta e três mil seiscentos e seis reais e dezenove centavos), intimando-o para realizar o pagamento no prazo legal, sob pena de penhora.

Inconformado, o agravante aduz que há excesso de execução, primeiro pela metodologia empregada na apuração do débito, onde o perito deveria aplicar inicialmente a taxa média do mercado sobre os valores de “saques”, e após, dividir pela quantidade de meses do contrato, segundo por não deduzir os valores pagos mês a mês, para sucessivamente apurar o saldo, terceiro porque houve a utilização da taxa de juros diversa daquela determinada no acórdão.

Requer seja reconhecido o excesso total de execução, devendo os cálculos do BMG serem homologados no valor de R$10.579,61. Sucessivamente, pugna pela nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial e indicado pelo executado, para elaboração de novo cálculo, nos termos do Art. 471 do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos, analisando o laudo pericial, verifica-se da planilha no 81992660, item III, pág. 04 (Id. 130461685 - Pág. 251/253), que foram observados os parâmetros e aplicados os índices corretamente determinados no acórdão, à época do saque (Id. 130461685 - pg. 125/129), em dissonância ao aventado pelo agravante.

Além disso, em resposta à impugnação apresentada pelo banco, o perito esclareceu o porquê da divergência de valores apresentados pelo impugnante daquele apurado pelo laudo, que se deu pelo emprego indevido pelo agravante da Tabela Price e dos juros à taxa de 2,14% ao mês, em desacordo com as decisões judiciais. (Id. 130461685 - pg. 303).

Portanto, no caso dos autos, a falta de impugnação específica ao cálculo pericial e explanação sobre alegado erro aritmético constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória do laudo pericial, especialmente se não se verificada qualquer inobservância ao dispositivo do acórdão exequendo.

Desse modo, correta a decisão que homologou o laudo pericial do Id no 83645314 - da origem.”

Como visto, não há qualquer omissão ou obscuridade a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de embargos de declaração em parte e, nesta,
REJEITO-OS
.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023